Tribunal: TJDFT
Processo: 0715493-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0715493-09.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Banco do Brasil S/A Agravados: Lindaura Santarem da Silva D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Banco do Brasil S/A em face da decisão proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos do processo no 0703402-78.2020.8.07.0001, assim redigida: “Trata-se de ação de conhecimento na qual litigam as partes em epígrafe. A autora alega que contribuiu com o PASEP na condição de servidora pública federal. Ressalta, no entanto, que ao se dirigir a uma das agências o banco réu para sacar os valores depositados, em 22/11/17, deparou-se com o saldo no valor de R$ 265,64. Aduz que o valor a ser sacado mostrava-se ínfimo, sobretudo se considerado o tempo dedicado ao funcionalismo público: mais de trinta anos. Ao final, requer a restituição dos valores desfalcados de sua conta PASEP, danos morais, a prioridade na tramitação, e a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Emenda à inicial determinada no ID 55500635 - Pág. 1, e atendida no ID 57064902. O pedido de gratuidade de justiça foi deferido (ID 57085761 - Pág. 1). Citado, o réu apresentou contestação suscitando a prescrição da pretensão indenizatória, ilegitimidade passiva e a competência da justiça federal para processar e julgar este processo. Impugnou a gratuidade de justiça. Impugnou o valor da causa. No mérito, defende a inexistência de ato ilícito e de comprovação da existência de dano a ser indenizado (ID 59067605). Foi apresentada réplica (ID 62936808). Em sede de especificação de provas, o requerido pleiteou o encaminhamento dos autos à Contadoria Judicial (ID 63205407 - Pág. 1), e a autora pugnou pelo julgamento antecipado do mérito (ID 63394927 - Pág. 1). É o relatório. DECIDO. Passo à organização e saneamento do processo. - IMPUGNAÇÃO A GRATUIDADE DE JUSTIÇA O réu apresentou impugnação à gratuidade concedida, alegando que a parte autora não faz jus ao benefício legal. Contudo, cabe ao impugnante o ônus de provar o não atendimento aos requisitos necessários para a concessão da gratuidade de justiça, haja vista que milita, em favor do declarante, presunção de sua hipossuficiência (art. 99, § 3o, do CPC). Ademais, a parte autora apresentou os documentos de ID n. 57064904 e seguintes que comprovaram a sua situação econômica deficitária. Desse modo, verifico que o impugnante não trouxe elementos aptos a modificar a referida decisão. Além disso, o patrocínio da parte por advogado particular não impede a concessão da gratuidade judiciária (art. 99, § 4o, do CPC). Rejeito, assim, a impugnação apresentada. - COMPETÊNCIA TERRITORIAL Analisando o caso dos autos, observo que a autora busca o desfalque dos valores depositados em sua conta PASEP e não sustenta a ausência de depósito de valores devidos a esse título, bem como a indevida correção monetária aplicada, tanto que a demanda foi ajuizada perante o administrador dos valores e não em face do ente federativo. Dessa forma, ausente a União no polo passivo da demanda e considerando que compete à Justiça Estadual processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S.A., conforme enunciado de Súmula 508 do STF, reputo que este Juízo é competente para processar e julgar a presente ação. - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA Em atenção à preliminar de ilegitimidade passiva arguida, entendo que, de acordo com a teoria da asserção, caso a ilegitimidade das partes não seja manifesta e sua confirmação dependa da análise dos documentos acostados aos autos e das alegações de fato formuladas pelas partes, é patente que a questão ultrapassou a discussão acerca das condições da ação e adentrou no próprio mérito. No caso sob apreço, a legitimidade passiva sobressai da narrativa inicial, uma vez que a causa de pedir está intrinsecamente relacionada a uma suposta falha na prestação do serviço da parte ré relativa à execução do fundo PASEP, conforme se depreende da inicial. No mais, friso que a responsabilidade do réu em ressarcir a autora será analisada no mérito e, por este motivo, rejeito a preliminar arguida. - DO VALOR DA CAUSA Todo pedido deve ter valor econômico (art. 291 c/c 292, inciso V c/c 319, inciso V, todos do CPC) que integrará o valor da causa, base para fixação de custas iniciais e encargos de sucumbência. É indispensável que o valor da causa seja adequadamente fixado, pois além de balizar os parâmetros da sucumbência, estabelece ainda o procedimento que deve ser adotado para o processamento da ação. O valor da causa deve corresponder ao benefício econômico pretendido com a ação, pois afeta o recolhimento de custas ao erário, ou ainda concessão de gratuidade judiciária, que importa em disposição pelo Juiz de recursos públicos (ordenamento de despesa), além de constituir-se em pressuposto processual indispensável (art. 258 do CC). A matéria é de ordem pública e pode ser conhecida de ofício pelo Juiz da causa. O valor da causa deve corresponde a todo o proveito econômico que se pretende com a presente ação. No caso dos autos, o valor da causa foi estimado em R$ 24.623,28, e a autora pretende como recebimento igual valor (ID 55354798 - Pág. 16). Assim, rejeito a preliminar. - PREJUDICIAL DO MÉRITO DE PRESCRIÇÃO O Decreto no 20.910/1932 não é aplicável à hipótese, como pretende o réu, haja vista não constar do polo passivo da demanda a União Federal ou outro ente federativo. Cumpre asseverar que o lapso em tela é decenal, nos termos do art. 205 do Código Civil. Pois bem, segundo a teoria da actio nata (art. 189/CC), o direito de ação nasce apenas no momento em que a parte toma conhecimento do dano. Nesse sentido, o direito da autora nasceu e a sua pretensão surgiu na data em que a autora tomou conhecimento de que o saldo de sua conta PASEP era incompatível com o tempo de serviço prestado, ou seja, no momento do saque, em 22/11/17. Confira-se julgado deste e. TJDFT: “RECURSO DE APELAÇÃO. PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. ARTIGO 5o DA LEI COMPLEMENTAR No 8/1970. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. INOCORRÊNCIA. SALDO DA CONTA. REGULARIDADE. NÃO COMPROVADA. APELAÇÃO DESPROVIDA. (...) - Considerando que entre a ciência da autora do saldo de sua conta individual vinculada ao PASEP e o ajuizamento da ação não transcorreram dez anos, a rejeição da prejudicial de prescrição é medida que se impõe -O demandado não se desincumbiu do ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil. -APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.” (Acórdão n.1110641, 20170110102606APC, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/07/2018, Publicado no DJE: 25/07/2018. Pág.: 220/228) Assim, uma vez que entre a data em que a autora tomou conhecimento do dano - 22/11/17 - e a data do ajuizamento desta ação - 4/2/20, rejeito a prejudicial de mérito aventada. O juízo é competente para a causa, as partes são legítimas, na medida em que titularizam a relação jurídica em debate, bem como estão regularmente representadas. O provimento é útil, necessário e a via eleita é adequada. Assim, satisfeitos os pressupostos processuais e as condições da ação, declaro saneado o feito. – DA NÃO APLICAÇÃO DO CDC Analisando melhor a questão e os julgados recentes deste Tribunal, verifico que a relação jurídica retratada não se submete às regras do Código de Defesa do Consumidor. Por determinação legal, o Banco do Brasil presta um serviço público, quando operacionaliza o FUNDO PASEP, como mero depositário dos valores vertidos pelo empregador aos participantes do mencionado programa. Portanto, a instituição bancária requerida não fornece produto ou serviço ao consumidor, bem como o cidadão apenas é destinatário dos serviços do Banco em razão do ato estatal que estipulou a criação e as condições do direito do trabalhador cadastrado no PASEP. Neste sentido segue o entendimento jurisprudencial: APELAÇÃO CÍVEL. REPARAÇÃO DE DANO MATERIAL. PASEP. PRELIMINARES. INTERESSE PROCESSUAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INCOMPETÊNCIA. PRESCRIÇÃO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PRAZO DECENAL. ATO ILÍCITO. SAQUES INDEVIDOS. ATUALIZAÇÃO IRREGULAR DO SALDO. INEXISTÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. PARTE AUTORA. 1. A controvérsia a ser dirimida reside em verificar se o Banco do Brasil praticou ato ilícito na administração da conta do PASEP da Autora, consubstanciado em supostos saques indevidos e na incorreta atualização dos valores depositados pelos empregadores. 2. O Banco do Brasil é o único responsável pela administração das contas dos participantes do PASEP, motivo pelo qual é parte legítima para figurar no polo passivo de demanda que tem como causa de pedir a prática de ato ilícito na administração dos valores depositados nas referidas contas. 3. O recurso que alega genericamente a carência do direito de ação da parte autora, por falta de interesse processual, sem a apresentação de argumentos jurídicos hábeis específicos à comprovação da alegação, viola o princípio da dialeticidade. 4. Nos termos da Súmula no 150/STJ, "compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas". 4. A relação estabelecida entre as partes é de trato sucessivo e o prazo prescricional incidente na espécie é o decenal, tendo em vista que a reparação civil requerida decorre de suposto inadimplemento contratual. Precedente do STJ (EREsp 1281594/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, Rel. p/ Acórdão Ministro FELIX FISCHER, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/05/2019, DJe 23/05/2019). 5. Incide no caso dos autos a regra geral do art. 373, I, do CPC/15, sendo ônus da parte autora comprovar o fato constitutivo do seu direito - saque indevido da conta PASEP e atualização irregular do montante depositado. 6. Os índices de atualização do saldo das contas PASEP são determinados pelo Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP, vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, por intermédio da edição de Resoluções anuais, disponíveis na página da internet da STN. 7. O amplo e fácil acesso a tal informação torna possível imputar o ônus probatório quanto à irregularidade na atualização monetária à parte Autora. Incide no caso dos autos, portanto, a regra geral do art. 373, I, do CPC/15, sendo ônus da parte autora comprovar o fato constitutivo do seu direito - saque indevido da conta PASEP e atualização irregular do montante depositado. 8. O critério contábil apresentado na planilha colacionada pela parte autora para embasar o pleito utilizou índices e parâmetros divergentes daqueles estabelecidos pelo Conselho Diretor do PIS-PASEP. 9. Existência nos autos de extrato e microfichas, emitidos pelo Banco do Brasil, que retratam a evolução dos depósitos, da correção anual do saldo e das retiradas da conta individual da Autora no Fundo PIS/PASEP, com descrição da valorização de cotas do fundo, da distribuição de reservas, da atualização monetária e do pagamento de rendimentos, por meio da rubrica "PGTO RENDIMENTO FOPAG", com a descrição do número do CNPJ do empregador do participante do PASEP. 10. O suposto saque indevido que a parte autora imputa ao Banco do Brasil (rubrica "PGTO RENDIMENTO FOPAG") é, na verdade, mera transferência de valores da conta individual do Fundo para a folha de pagamento. Trata-se de um crédito em benefício dela, relativo à parcela do rendimento passível de levantamento anual, nos termos do art. 4o, § 2o, da LC no 26/1975. 11. Ausência de comprovação da prática de ato ilícito por parte do Banco do Brasil na administração da conta PASEP da Autora, sendo de rigor o julgamento de improcedência do pedido de reparação de danos materiais formulado na demanda. 12. Apelação conhecida e parcialmente provida. Preliminares rejeitadas. (Acórdão 1226488, 07284922520198070001, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no DJE: 5/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - PONTOS CONTROVERTIDOS Fixo como pontos controvertidos: - a regularidade da atualização dos fundos do PASEP pelo banco réu; - a existência de diferença no saldo da conta e o valor desta; - a existência de danos morais a serem indenizados e o valor destes; - a responsabilidade do réu em indenizar a autora. - ÔNUS DA PROVA Não se encontram presentes as condições do art. 373, § 1o, do CPC, de modo que o ônus da prova se distribui pela regra ordinária, motivo pelo qual cabe a parte autora a demonstração dos fatos alegados (desfalque). - PROVAS Para elucidar a questão acerca da regularidade da atualização dos fundos da conta PASEP da autora, defiro o pedido do requerido de realização da perícia. Contudo, deixo de enviar a Contadoria Judicial, eis que somente deve ser utilizado pelo beneficiário da justiça gratuita. Nomeio o Dr. ROBERTO DO VALE BARROS, perito contábil, cadastrado no sistema informatizado deste e. TJDFT. Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, indicar assistente técnico e apresentar quesitos. No mesmo prazo, a parte requerida deverá anexar ao processo todas as microfilmagens referentes aos depósitos efetuados na conta PASEP da autora, caso não existentes. Decorrido o prazo, intime o perito nomeado para formular sua proposta de honorários, no prazo de 05 (cinco) dias. Vinda a proposta, intimem-se as partes para sobre ela se manifestarem, no prazo de 05 (cinco) dias. Não havendo impugnação, intime-se a parte requerida a depositar os honorários periciais, em até 5 (cinco) dias, sob pena de preclusão. Feito o depósito, intime-se o d. perito para dar início aos trabalhos, advertindo-o que a data, local e horário da realização da perícia deverá ser informada a este Juízo com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, a fim de se viabilizar a prévia intimação das partes e de seus advogados. Fixo o prazo de 30 (trinta) dias após o início da realização dos trabalhos para a entrega do laudo. I.” (Ressalvam-se os grifos) A agravante alega em suas razões recursais (Id. 16684269), em síntese, que a pretensão exercida pela recorrida foi paralisada pelo transcurso do prazo da prescrição de 5 (cinco) anos aplicável à presente hipótese. Afirma não ser parte legítima para integrar a relação jurídica processual, por exercer apenas a função de depositário da União em relação às quantias do PASEP. Argumenta que o Código de Defesa do Consumidor é inaplicável à situação concreta, pois não envolve serviço bancário disponibilizado no mercado consumidor, mas apenas a administração das contas de depósito das contribuições ao PASEP. Assim, afirma que a inversão do ônus da prova não é aplicável ao caso, pois a recorrente não dispõe de aptidão para demonstrar a legitimidade dos saques efetuados do fundo constituído a partir das contribuições ao PASEP. Requer a atribuição de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que as questões suscitadas sejam acolhidas. O comprovante de pagamento do valor referente ao preparo recursal regularmente acostado aos presentes autos (Id. 16684270). Decido. I. Admissibilidade Inicialmente, verifica-se que o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Em que pese o fato de ser tempestivo e ter preenchido os demais pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não é integralmente admissível. Logo, deve ser apenas parcialmente conhecido. A recorrente interpôs o agravo de instrumento para devolver ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça o exame de 4 (quatro) questões: I) ilegitimidade passiva; II) aplicabilidade do CDC; III) inversão do ônus da prova; e IV) prescrição. Dentre os pressupostos intrínsecos, sobreleva a análise, no presente caso, da admissibilidade, que depende, basicamente, do exame de duas circunstâncias: a) verificar se a decisão é recorrível e b) se foi utilizado o recurso correto. Satisfeitos esses dois requisitos, o recurso pode ser processado. No caso, o agravo de instrumento revela-se inadmissível no que diz respeito: I) ao exame da ilegitimidade passiva da recorrente; II) à aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (CDC) ao caso concreto; e (III) à inversão do ônus da prova. Ocorre que tanto a (I) ilegitimidade da parte para compor a relação jurídica processual, quanto (II) a aplicabilidade do CDC são questões que não admitem a imediata impugnação por meio de agravo de instrumento. Assim, devem ser examinadas apenas em eventual preliminar suscitada por meio de apelação. Aliás, não são questões que se ajustam a uma das hipóteses de admissibilidade de agravo previstas pelo art. 1015 do CPC, e também não exigem apreciação urgente, tendo em vista que a postergação desses temas não causa prejuízo às partes. Convém ressaltar que não é possível ampliar as hipóteses previstas no referido dispositivo, pois o legislador especificou quais seriam as decisões interlocutórias passíveis de impugnação pela via do agravo de instrumento. A respeito de temática semelhante já se manifestou o Colendo Superior Tribunal de Justiça: “CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA E REPARAÇÃO DE DANOS. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. CONCEITO DE "DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE VERSA SOBRE EXCLUSÃO DE LITISCONSORTE" PARA FINS DE RECORRIBILIDADE IMEDIATA COM BASE NO ART. 1.015, VII, DO CPC/15. ABRANGÊNCIA. REGRA DE CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE SE LIMITA ÀS HIPÓTESES EM QUE A DECISÃO INTERLOCUTÓRIA ACOLHE O REQUERIMENTO DE EXCLUSÃO DO LITISCONSORTE, TENDO EM VISTA O RISCO DE INVALIDADE DA SENTENÇA PROFERIDA SEM A INTEGRAÇÃO DO POLO PASSIVO. REJEIÇÃO DO REQUERIMENTO QUE, POR SUA VEZ, DEVE SER IMPUGNADO APENAS EM APELAÇÃO OU CONTRARRAZÕES. 1- Ação proposta em 03/11/2014. Recurso especial interposto em 26/06/2017 e atribuído à Relatora em 23/04/2018. 2- O propósito recursal é definir se o conceito de "decisões interlocutórias que versarem sobre exclusão de litisconsorte", previsto no art. 1.015, VII, do CPC/15, abrange somente a decisão que determina a exclusão do litisconsorte ou se abrange também a decisão que indefere o pedido de exclusão. 3- Considerando que, nos termos do art. 115, I e II, do CPC/15, a sentença de mérito proferida sem a presença de um litisconsorte necessário é, respectivamente, nula ou ineficaz, acarretando a sua invalidação e a necessidade de refazimento de atos processuais com a presença do litisconsorte excluído, admite-se a recorribilidade desde logo, por agravo de instrumento, da decisão interlocutória que excluir o litisconsorte, na forma do art. 1.015, VII, do CPC/15, permitindo-se o reexame imediato da questão pelo Tribunal. 4- A decisão interlocutória que rejeita excluir o litisconsorte, mantendo no processo a parte alegadamente ilegítima, todavia, não é capaz de tornar nula ou ineficaz a sentença de mérito, podendo a questão ser reexaminada, sem grande prejuízo, por ocasião do julgamento do recurso de apelação. 5- Por mais que o conceito de "versar sobre" previsto no art. 1.015, caput, do CPC/15 seja abrangente, não se pode incluir no cabimento do agravo de instrumento uma hipótese ontologicamente distinta daquela expressamente prevista pelo legislador, especialmente quando a distinção está teoricamente justificada pelas diferentes consequências jurídicas causadas pela decisão que exclui o litisconsorte e pela decisão que rejeita excluir o litisconsorte. 6- A questão relacionada ao dissenso jurisprudencial fica prejudicada diante da fundamentação que rejeita as razões de decidir adotadas pelos paradigmas. 7- Recurso especial conhecido e desprovido. (REsp 1724453/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 22/03/2019)” Reitere-se, portanto, que o agravo de instrumento não pode ser conhecido em relação aos 2 (dois) pontos acima mencionados, pois as matérias abordadas não estão contempladas no rol do art. 1015 do CPC. Convém ressaltar que as questões acima mencionadas também não se inserem nas hipóteses de taxatividade mitigada sustentadas pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.696.396 e REsp no 1.704.520) Em relação à (III) inversão do ônus da prova, sobreleva o exame do interesse recursal pertinente à agravante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. A utilidade revela-se com a possibilidade do recurso de poder propiciar algum proveito para o recorrente. Já a necessidade consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil. Na hipótese, o Juízo singular não inverteu o ônus da prova e manteve a distribuição estática prevista no art. 373 do CPC. Além disso, o Juízo singular reconheceu a inaplicabilidade da legislação protetiva do consumidor ao caso concreto, o que tornaria a questão, em tese, duplamente não cognoscível pela via do presente recurso. Por essa razão, o recurso mostra-se sem utilidade em relação às referidas questões, pois não pode ser vislumbrada a possibilidade de reforma da decisão impugnada. Em outras palavras, não há interesse recursal relativamente ao exame das questões mencionadas acima. Assim, conheço parcialmente o recurso apenas em relação à (IV) prescrição, pois está amparada na hipótese do art. 1015, inc. II, do CPC. Em seguida, passo ao exame da possibilidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso sob o restrito âmbito de abrangência da aludida questão. II. Efeito suspensivo Nos termos do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, CPC). Em relação à exceção substancial de prescrição suscitada, é preciso destacar que a recorrida pleiteia o ressarcimento, pelo recorrente (Banco do Brasil S/A), dos valores depositados pela União em sua conta do PASEP. Assim, percebe-se que a controvérsia não diz respeito à diferença dos valores da correção monetária aplicada sobre o saldo existente na referida conta individual. Logo, não é aplicável ao presente caso o prazo prescricional de 5 (cinco) anos estipulado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial no 1205277, sob a sistemática dos recursos repetitivos, oportunidade em que foi firmada a seguinte tese: “É de cinco anos o prazo prescricional da ação promovida contra a União Federal por titulares de contas vinculadas ao PIS/PASEP visando à cobrança de diferenças de correção monetária incidente sobre o saldo das referidas contas, nos termos do art. 1o do Decreto-Lei 20.910/32.” Quanto ao mais, deve ser afastado o prazo prescricional previsto no Decreto-Lei 20.910/1932, pois a pretensão foi formulada contra o Banco do Brasil S/A, que é sociedade de economia mista e tem, por essa razão, natureza jurídica privada. Nesse contexto, deve ser aqui aplicado o prazo prescricional de 10 (dez) anos, nos termos do art. 205 do Código Civil, pois a presente hipótese não se amolda a nenhuma das situações previstas em tese no art. 206 do mencionado diploma normativo. Em relação ao curso do prazo prescricional, convém ressaltar que o seu termo inicial é estabelecido de acordo com os critérios definidores da denominada actio nata, termo latino cujo significado remete ao “nascimento da pretensão”. Em verdade, existem dois critérios para a fixação do início da fluência do prazo prescricional, quais sejam o objetivo e o subjetivo. De acordo com o critério objetivo, a pretensão nasce no momento em que ocorre o evento que instaura a relação jurídica obrigacional. É esse o critério adotado pelo art. 189 do Código Civil, por exemplo. O critério subjetivo, diferentemente, fixa o momento do conhecimento do fato como o instante em que nasce a pretensão, como no caso do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor. Na presente hipótese a pretensão se refere ao valor dos depósitos feitos na conta do PASEP da recorrida. Nesse contexto, não está relacionada à ocorrência de ato ilícito, o que afasta a aplicação do critério objetivo em destaque. Por essa razão, percebe-se a pretensão em deslinde surgiu no momento em que, após a ocorrência da hipótese legal permissiva da realização de saque na conta do PASEP, a recorrida verificou haver inconsistências entre o saldo apurado e os montantes repassados pela União. A propósito, examine-se o seguinte precedente promandado deste Egrégio Tribunal de Justiça: “RECURSO DE APELAÇÃO. PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. ARTIGO 5o DA LEI COMPLEMENTAR No 8/1970. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. INOCORRÊNCIA. SALDO DA CONTA. REGULARIDADE. NÃO COMPROVADA. APELAÇÃO DESPROVIDA. -A mera repetição dos argumentos ou teses ventiladas na exordial não implica, necessariamente, a inépcia do recurso, quando as razões suscitadas atendem ao disposto no inciso II do artigo 1.010 do Código de Processo Civil. -É inequívoca a relação entre o que pleiteado pela autora - a restituição de valores alegadamente subtraídos de sua conta do PASEP - e a função de administrador desse montante, atribuída por lei ao recorrente, razão pela qual o Banco do Brasil é parte legítima do polo passivo da demanda. -Considerando que entre a ciência da autora do saldo de sua conta individual vinculada ao PASEP e o ajuizamento da ação não transcorreram dez anos, a rejeição da prejudicial de prescrição é medida que se impõe -O demandado não se desincumbiu do ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil. -APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.” (Acórdão no 1110641, 20170110102606APC, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/07/2018, Publicado no DJE: 25/07/2018, p. 220-228) Assim, como a possiblidade de resgate do montante depositado em sua conta do PASEP somente tornou-se viável a partir de 8 de agosto de 2018 e a presente ação foi ajuizada aos 16 de dezembro de 2019, não houve o transcurso do prazo prescricional. Diante desse contexto, as alegações articuladas pela recorrente não revelam a probabilidade de provimento do recurso, por se tratar de pretensão recursal em manifesta contrariedade ao entendimento jurisprudencial prevalente neste Egrégio Tribunal de Justiça. Fica prejudicado o exame do requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, conheço apenas parcialmente o recurso e indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo prolator da decisão, nos termos do art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 10 de junho de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator